Tribunal: TJBA
Processo: 8034818-86.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034818-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ELIZABETH GOES LAGO, LORENA AGUIAR MORAES PIRES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESPECIAL DURANTE O AFASTAMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por servidora municipal contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Salvador, objetivando assegurar o pagamento integral da remuneração, incluindo a Gratificação por Desempenho de Funções Especiais, durante o período de licença-maternidade. A impetrante comprovou ser servidora efetiva e demonstrou a percepção da gratificação até o início da licença, quando passou a sofrer redução remuneratória em razão da suspensão da referida parcela. O Município alegou que a gratificação possui natureza propter laborem, sendo devida apenas durante o efetivo exercício das funções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal tem direito à manutenção da Gratificação por Desempenho de Função Especial durante o período de licença-maternidade, à luz da legislação municipal e do princípio constitucional da proteção à maternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 7º, XVIII, da Constituição Federal assegura à gestante o direito à licença-maternidade sem prejuízo do salário, vedando qualquer supressão de verba remuneratória habitual em razão do afastamento.
O art. 123 da Lei Complementar Municipal nº 01/91 determina a concessão de licença à servidora gestante, sem prejuízo da remuneração, abrangendo todas as parcelas de natureza habitual, inclusive gratificações.
A supressão da gratificação durante a licença-maternidade configura afronta à legislação local e ao princípio da não discriminação, pois implica redução salarial em razão do exercício de direito fundamental.
A jurisprudência do TJ-BA reconhece que a integralidade da remuneração, inclusive gratificações de natureza alimentar, deve ser mantida durante a licença-maternidade, sendo ilegítima a suspensão de seu pagamento sob o argumento de ausência de efetivo exercício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública deve garantir à servidora em licença-maternidade o pagamento integral de sua remuneração, inclusive gratificações habituais, vedada qualquer redução salarial decorrente do afastamento.
A natureza propter laborem das gratificações não afasta seu pagamento durante a licença-maternidade, quando essas parcelas integram de modo habitual a remuneração da servidora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; Lei Complementar Municipal nº 01/91, art. 123.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação: 0000480-08.2015.8.05.0011, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 03/12/2021, pub. 20/02/2024;
TJ-BA, Recurso Inominado: 8006494-57.2019.8.05.0001, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Sexta Turma Recursal, pub. 11/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8034818-86.2021.8.05.0001
, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA